Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734496-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MONTESTONY COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES EIRELI, LUIZ CARLOS ARAUJO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0720148-44.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte devedora via CNIB. Em suas razões, o recorrente alega que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, não obteve êxito em satisfazer o crédito exequendo. Sustenta que a utilização do sistema CNIB é medida excepcional prevista no art. 139 do CPC, aplicável quando esgotadas as diligências ordinárias. Assevera que a decisão agravada desconsidera jurisprudência consolidada que admite a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB em casos de execução frustrada. Pontua que o sistema CNIB permite comunicação imediata com todos os cartórios do país, evitando custos excessivos e morosidade na busca por bens. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a indisponibilidade de bens do devedor via CNIB. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da medida constritiva. Preparo regular (ID 75264436). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo ativo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se à imediata determinação de indisponibilidade de bens via CNIB, para fins de localização de ativos em nome da parte devedora. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora sob o argumento de que o indeferimento da medida postulada pode aumentar o risco de prescrição intercorrente nos autos, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento da diligência pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator